Tribunal: TJMT
Processo: 0001124-39.2013.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001124-39.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PAULOMAR ROSSATO - CPF: 469.372.429-72 (APELADO), GLADIMIR ANTONIO ROSSATO - CPF: 430.082.919-53 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO E REVISÃO DOS CÁLCULOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de cumprimento de sentença, em que se buscou a satisfação de crédito decorrente de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, relativas aos Planos Bresser e Verão, vinculadas à conta-poupança no 1.011.009-2, agência 0234.

A sentença recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, afastou a tese de excesso de execução, reconheceu a correção dos cálculos do exequente e, diante da concordância quanto à quitação do débito após depósito realizado pelo executado no valor de R$ 31.490,69, extinguiu o processo com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese, a necessidade de suspensão do feito em razão de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários no 626.307, 591.797 e 632.212; a imprescindibilidade de prévia liquidação de sentença, por se tratar, segundo afirma, de título genérico e ilíquido; a ocorrência de erro de cálculo por suposta cumulação indevida de juros remuneratórios com correção monetária; e a limitação dos juros remuneratórios à data de encerramento da conta-poupança.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, arguindo, ainda, preliminares de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e de ausência de interesse recursal do banco.

II. Questão em discussão

Há, no caso, as seguintes questões em discussão: (i) saber se o processo deveria ser suspenso em razão dos temas de repercussão geral afetos aos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos; (ii) saber se o cumprimento individual do título judicial dependia de prévia liquidação de sentença; (iii) saber se os cálculos apresentados pelo exequente padecem de excesso, notadamente por alegada cumulação indevida de juros remuneratórios e correção monetária; (iv) saber se os juros remuneratórios deveriam incidir apenas até a data de encerramento da conta; e (v) saber se há fundamento para reforma da sentença que rejeitou a impugnação e extinguiu o feito pela satisfação da obrigação.

III. Razões de decidir

A pretensão de suspensão do feito não merece acolhimento. Isso porque, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha determinado suspensão nacional em recursos paradigmáticos relacionados a expurgos inflacionários, a orientação jurisprudencial consolidada excepciona os processos que se encontrem em fase de cumprimento de sentença ou execução, hipótese dos autos, em que o título judicial já se encontra formado e a controvérsia restringe-se à satisfação do crédito.

A alegação de necessidade de prévia liquidação igualmente não prospera. Nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. Em demandas dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, sendo previamente definidos os critérios de incidência e a identificação do beneficiário, a apuração do quantum debeatur por mero cálculo dispensa fase autônoma de liquidação.

No caso concreto, a definição do índice aplicável, do período de incidência e da titularidade do direito já se encontrava delineada no título executivo, não se evidenciando complexidade técnica apta a inviabilizar o cumprimento direto do julgado. A insurgência do banco, sob tal aspecto, revela tentativa de rediscutir matéria já superada pela jurisprudência dominante.

Também não se verifica o alegado excesso de execução. A tese de cumulação indevida de juros remuneratórios com correção monetária não foi demonstrada, de modo técnico e objetivo, a ponto de infirmar a conclusão da sentença de que os cálculos do exequente não apresentam irregularidades. A mera afirmação genérica de “bis in idem”, desacompanhada de demonstração concreta do equívoco aritmético, não é suficiente para desconstituir a conta acolhida pelo juízo de origem.

No tocante aos juros moratórios, correta a incidência a partir da citação na ação de conhecimento coletiva, conforme orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos repetitivos, segundo a qual, em execução individual de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários, os juros de mora fluem da citação do devedor na fase cognitiva da ação civil pública.

Quanto à tese de limitação dos juros remuneratórios à data de encerramento da conta-poupança, não houve demonstração probatória bastante, no caso concreto, de que a conta tenha sido extinta em momento apto a alterar o cálculo homologado, tampouco foi evidenciado, de modo analítico, o impacto dessa alegação sobre o valor executado. A insurgência, nesse ponto, permaneceu em nível meramente abstrato.

As preliminares suscitadas em contrarrazões, embora relevantes para o contexto processual, não conduzem à alteração do desfecho recursal, porquanto, ainda que superadas, o exame do mérito confirma integralmente a correção da sentença recorrida.

A decisão apelada observou adequadamente os limites objetivos da impugnação ao cumprimento de sentença, aplicou a jurisprudência pertinente ao termo inicial dos juros e reconheceu, de forma fundamentada, que a satisfação do crédito e a inexistência de vícios nos cálculos autorizavam a rejeição da impugnação e a extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Não se identifica, assim, error in judicando ou error in procedendo. Ao revés, a sentença recorrida guarda harmonia com o sistema processual civil, com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e com a exigência de efetividade da tutela jurisdicional executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão nacional dos processos relacionados a expurgos inflacionários, determinada em recursos extraordinários submetidos à repercussão geral, não alcança, em regra, os feitos que se encontrem em fase de cumprimento de sentença ou execução, nos quais já exista título judicial formado.

2. É dispensável a prévia liquidação de sentença quando a apuração do quantum debeatur, em cumprimento individual de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários, depender apenas de cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.

3. Não se acolhe alegação genérica de excesso de execução fundada em suposta cumulação indevida de juros remuneratórios e correção monetária sem demonstração técnica e concreta do erro de cálculo.

4. Em execução individual de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários em caderneta de poupança, os juros moratórios incidem, conforme entendimento consolidado do STJ, a partir da citação do devedor na ação coletiva de conhecimento.

5. Mantém-se a sentença que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue o feito pela satisfação da obrigação quando inexistente prova idônea de excesso de execução ou de irregularidade nos cálculos apresentados pelo exequente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
Gladimir Antônio Rossato
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou a satisfação da obrigação, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, lançada no id. 345741897, consignou, em síntese, que: (i) o executado efetuou depósito no valor de R$ 31.490,69 em 16/09/2013, quantia posteriormente levantada pelo exequente; (ii) a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco alegava excesso de execução, indicando como correto o valor de R$ 11.934,79, além de questionar o termo inicial dos juros moratórios e a necessidade de liquidação; (iii) rejeitou-se a tese de que os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação na fase executiva, fixando-se como termo inicial a citação na ação de conhecimento (ação civil pública), com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (iv) afastou-se a alegação de necessidade de liquidação, por se tratar de apuração mediante simples cálculos aritméticos; e (v) concluiu-se pela inexistência de irregularidades nos cálculos apresentados pelo exequente, rejeitando-se integralmente a impugnação .

Irresignado, o banco recorre. Em suas razões recursais (id. 345741898), sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários no 626.307, 591.797 e 632.212, que tratam dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos; (ii) no mérito, a imprescindibilidade de prévia liquidação de sentença, sob o argumento de que a sentença coletiva seria genérica e ilíquida, demandando apuração do
quantum debeatur
mediante prova pericial; (iii) a ocorrência de erro nos cálculos, especialmente em razão da indevida cumulação de juros remuneratórios com índices de correção monetária, caracterizando
bis in idem
; (iv) a limitação da incidência de juros remuneratórios até a data de encerramento da conta poupança, sob pena de enriquecimento sem causa; e (v) a necessidade de revisão dos cálculos, com eventual redução do valor executado, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (id. 345742857), o recorrido aduz, em síntese: (i) preliminarmente, a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, pois protocolada após o prazo legal, o que ensejaria a sua desconsideração e a prejudicialidade do recurso; (ii) a ausência de interesse recursal, considerando que o banco efetuou depósito voluntário do valor executado, reconhecendo a obrigação; (iii) a inaplicabilidade do sobrestamento determinado pelo STF, por se tratar de fase de cumprimento de sentença; (iv) a desnecessidade de liquidação, diante da possibilidade de apuração do valor por simples cálculo aritmético; e (v) a correção dos cálculos apresentados, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por
Gladimir Antônio Rossato
em face do
Banco Bradesco S.A.

Intimado para pagar o débito, o executado depositou o montante de R$ 31.490,69 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), em 16/09/2013 (id. 83069593 – Pág. 73), cujo valor foi levantado pelo exequente (id. 83069593 – Pág. 76).

Em seguida, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença (id. 83069593 – Pág. 77/89) e, em momento posterior, o banco executado formulou proposta de acordo.

Diante disso, foi determinada a intimação do banco para esclarecer se, diante do acordo proposto, desistia da impugnação ao cumprimento de sentença, restando quitado o débito pelo valor já levantado pelo exequente, conforme decisão do id. 153454624.

O prazo decorreu sem manifestação do executado. O exequente aduziu que o débito se encontra quitado.

Diante disso, a d. magistrada
a quo
proferiu sentença e, ante ao cumprimento da obrigação,
julgou extinto
o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 924, inciso II, do CPC.

Inconformado, o banco recorre.
Em suas razões recursais (id. 345741898), sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários no 626.307, 591.797 e 632.212, que tratam dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos; (ii) no mérito, a imprescindibilidade de prévia liquidação de sentença, sob o argumento de que a sentença coletiva seria genérica e ilíquida, demandando apuração do
quantum debeatur
mediante prova pericial; (iii) a ocorrência de erro nos cálculos, especialmente em razão da indevida cumulação de juros remuneratórios com índices de correção monetária, caracterizando
bis in idem
; (iv) a limitação da incidência de juros remuneratórios até a data de encerramento da conta poupança, sob pena de enriquecimento sem causa; e (v) a necessidade de revisão dos cálculos, com eventual redução do valor executado, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (id. 345742857), o recorrido aduz, em síntese: (i) preliminarmente, a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, pois protocolada após o prazo legal, o que ensejaria a sua desconsideração e a prejudicialidade do recurso; (ii) a ausência de interesse recursal, considerando que o banco efetuou depósito voluntário do valor executado, reconhecendo a obrigação; (iii) a inaplicabilidade do sobrestamento determinado pelo STF, por se tratar de fase de cumprimento de sentença; (iv) a desnecessidade de liquidação, diante da possibilidade de apuração do valor por simples cálculo aritmético; e (v) a correção dos cálculos apresentados, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Pois bem.
A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada necessidade de suspensão do feito em razão dos temas de repercussão geral atinentes aos expurgos inflacionários; (ii) da suposta necessidade de prévia liquidação de sentença; (iii) da existência de erro nos cálculos, especialmente quanto à cumulação de juros remuneratórios e correção monetária; (iv) do termo final de incidência dos juros remuneratórios; e (v) das preliminares suscitadas pelo recorrido, notadamente intempestividade da impugnação e ausência de interesse recursal.

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de suspensão do feito.

O apelante sustenta que o Supremo Tribunal Federal determinou o sobrestamento nacional de processos que discutem expurgos inflacionários, especialmente nos REs no 626.307, 591.797 e 632.212. Contudo, tal alegação não merece acolhida.

Com efeito, conforme delineado nas contrarrazões e corroborado pela jurisprudência dominante, as decisões de sobrestamento proferidas no âmbito dos referidos recursos extraordinários não alcançam os processos em fase de cumprimento de sentença, os quais se encontram expressamente excepcionados da suspensão, por já ostentarem título executivo judicial formado e transitado em julgado.

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos das decisões relativas aos temas de repercussão geral, excepcionou os feitos em fase executiva, permitindo seu regular prosseguimento, justamente em observância aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional. Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada a preliminar, passo à análise da alegada necessidade de liquidação de sentença.

O recorrente sustenta que a sentença coletiva que embasa a execução é genérica, exigindo prévia liquidação para apuração do
quantum debeatur
.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses em que a apuração do valor devido depende apenas de cálculo aritmético, é dispensável a fase de liquidação, podendo o credor promover diretamente o cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, que dispõe:
“Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.”

Tal entendimento foi expressamente adotado pelo Juízo de origem, com respaldo no REsp 1.798.280/SP, no qual o STJ assentou que, em demandas envolvendo expurgos inflacionários, a liquidação é dispensável quando o cálculo se limita a operações matemáticas simples.

No caso concreto, verifica-se que os critérios de cálculo foram previamente definidos na sentença coletiva, sendo possível a quantificação do débito por simples operações aritméticas, inexistindo complexidade técnica que justifique a instauração de fase liquidatória. Logo, não prospera a alegação recursal.

No que tange à insurgência relativa aos cálculos, especialmente quanto à alegada cumulação indevida de juros remuneratórios com correção monetária, igualmente não assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida foi categórica ao afirmar que não há irregularidades nos cálculos apresentados pelo exequente, conclusão esta que se encontra amparada no conjunto probatório dos autos.

Ademais, a tese de
bis in idem
não se sustenta quando os encargos possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a correção monetária destinada à recomposição do valor da moeda, enquanto os juros remuneratórios correspondem à remuneração do capital.

No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.370.899, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual os juros moratórios incidem a partir da citação na ação de conhecimento coletiva, e não da execução individual, entendimento este que deve ser prestigiado por força do art. 927, inciso III, do CPC.

Quanto à limitação dos juros remuneratórios até a data de encerramento da conta, verifica-se que tal questão não foi demonstrada de forma concreta nos autos, tampouco evidenciado qualquer excesso nos cálculos apto a ensejar a reforma da decisão.

Por fim, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo recorrido.

A alegação de intempestividade da impugnação, embora relevante, não foi reconhecida pelo juízo de origem, que apreciou o mérito da impugnação, razão pela qual não há nulidade a ser declarada nesta instância, especialmente considerando o princípio da primazia do julgamento do mérito.

No tocante à ausência de interesse recursal, igualmente não prospera, pois o fato de o banco ter realizado depósito não impede a discussão acerca do valor devido, subsistindo interesse jurídico na revisão da decisão que rejeitou sua impugnação.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026